Tribunal: TJMT
Processo: 1001081-69.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001081-69.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRISMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 531.459.921-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YASMIM CONCEICAO DA SILVA - CPF: 059.118.701-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. ANIMUS CORRIGENDI NÃO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES DOMÉSTICOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 983/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, do Código Penal), à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais e das custas processuais.

2.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou ausência de dolo, sustentando a ocorrência de animus corrigendi. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP, a exclusão ou redução da indenização por danos morais e a isenção das custas processuais.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova suficiente para manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) se a dosimetria da pena comporta alteração; (iii) se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal; (iv) se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser afastado ou reduzido; e (v) se é possível a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimento da vítima, corroborados pela admissão do próprio réu quanto às agressões.

5.

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

6.

Inviável o acolhimento da tese de presença de animus corrigendi quando verificado excesso na suposta correção, consubstanciada em um rosto na face da vítima, que resultou em lesões comprovadas.

7.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática da agressão sob efeito de embriaguez voluntária, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta.

8.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi reduzida ao mínimo legal, sendo inviável nova diminuição em razão do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

9.

Não se configuram os requisitos da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal, pois não demonstrado que o agente tenha agido sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.

10.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes praticados no âmbito de violência doméstica é admitida, desde que haja pedido expresso da acusação, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 983).

11.

Todavia, diante das condições econômicas do réu e da ausência de fundamentação concreta quanto ao montante arbitrado, mostra-se adequada a redução do valor indenizatório para 1⁄2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

12.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência legal da condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo incabível sua isenção pelo juízo sentenciante.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da reparação mínima dos danos morais decorrentes da infração penal, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento:

“1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, possui especial relevância para a formação do convencimento judicial.

2.

A prática de delito sob efeito de embriaguez voluntária pode justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

3.

A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

4.

A causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal exige demonstração de violenta emoção imediatamente decorrente de injusta provocação da vítima, o que não se presume em desentendimentos familiares.

5.

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, é possível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória, podendo o montante ser revisto em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §§4o e 9o; CPP, arts. 387, IV, e 804; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024; STJ, AgRg no AREsp no 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 09/11/2021; STJ, REsp no 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/02/2018 (Tema 983).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IRISMAR DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IRISMAR DA SILVA NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n. 1001081-69.2023.8.11.0004, o
condenou
à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 129, §9o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, cumulada com a obrigação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à vítima a título de reparação mínima dos danos morais decorrentes da infração penal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 327696399, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja, primordialmente, a sua
absolvição
,

seja pelo viés da
insuficiência probatória
, invocando o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, seja pela
não comprovação do elemento subjetivo do tipo
, por se tratar de fato envolvendo a presença de
animus corrigiendi
.

Subsidiariamente, pugna pela correção da dosimetria da pena, com o
afastamento da valoração negativa
de parte das
circunstâncias judiciais
e a
fixação da pena abaixo do mínimo legal
em razão da
atenuante da confissão
espontânea. Postula, ainda: (
i
) o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, §4o, do CP, por ter agido sob
domínio de violenta emoção
; (
ii
)

o afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização mínima reparatória, e, enfim; (
iii
) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, ante a alegada hipossuficiência socioeconômica. Ao final, prequestiona a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

As contrarrazões são vistas no ID 327696402, por meio das quais o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, conforme parecer de ID 340979885.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha legitimidade

para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
IRISMAR DA SILVA NASCIMENTO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consoante se extrai da exordial acusatória, o Ministério Público Estadual imputou ao recorrente
IRISMAR DA SILVA NASCIMENTO
a prática do delito tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei n. 14.994/2024, porquanto, no dia 6 de maio de 2017, por volta das 16h45min, no interior da residência localizada na rua Topázio, n. 25, quadra 145, bairro São José, na cidade de Barra do Garças/MT, ele teria, com consciência e vontade, ofendido a integridade física de sua filha
Yasmin Conceição da Silva
, provocando-lhe lesões corporais.

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) Segundo apurado, a ofendida estava passando uma temporada na residência do genitor dela com a família.

Ressai do procedimento encartado que, na sobredita data, o denunciado puxou os cabelos da ofendida, derrubando-a no chão e desferiu um soco no rosto dela, bem como a empurrou contra uma cerca de arame, vindo a cortar a mão e a perna da ofendida, culminando nas lesões descritas no exame de corpo de delito.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, confirmou ter agredido a ofendida porque ela lhe proferiu xingamentos. (...)
” (ID 327696365).

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença de
procedência
da pretensão punitiva estatal, condenando o apelante à pena de
3 (três) meses de detenção
, nos termos já relatados, contexto em que exsurge irresignado perante esta Corte revisora.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, a tese absolutória principal sustenta a
insuficiência do acervo probatório
para embasar o decreto condenatório, sob o argumento de que as provas produzidas em juízo não confirmaram os fatos narrados na denúncia, invocando o princípio constitucional do
in dubio pro reo
; agregando, ainda, a tese de
ausência de comprovação do

elemento subjetivo do tipo penal
, em vista da presença de
animus corrigiendi
, ou seja, ação praticada com o propósito de corrigir a conduta da filha, e não com a intenção de lesioná-la; tudo a culminar no pleito de
absolvição
.

O pleito
não merece prosperar.

Da análise acurada e minuciosa dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que tanto a tese de
insuficiência probatória
quanto a tese de
ausência de dolo

não subsistem diante do acervo probatório produzido
, uma vez que os elementos de prova produzidos em todas as fases do processo revelam-se robustos, coerentes e suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade, a autoria e o dolo do recorrente ao praticar o delito a ele imputado.

Tais elemento se dessumem do laudo de exame de corpo de delito do Boletim de Ocorrência, do Termo de representação criminal, do laudo de exame de corpo de delito (ID 327695891 e ss.), bem como dos depoimentos prestados pela vítima na fase de inquérito e em juízo.

Relevante ressaltar que a vítima
Yasmin Conceição da Silva
, em todas as ocasiões em que foi inquirida – tanto na fase policial quanto na fase judicial –, confirmou ter sido agredida fisicamente pelo apelante, seu genitor, no dia e local descritos na denúncia.

Em juízo (ID 327696385), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida relatou, de forma segura e detalhada, que, na data dos fatos seus pais estavam discutindo e, durante a discussão, percebeu que seu pai, ora apelante, tentou agredir sua mãe, razão pela qual decidiu intervir na situação, para evitar que algo pior acontecesse. Narrou que, nesse momento,
IRISMAR
se irritou e lhe desferiu um soco no rosto, ressaltando que ele havia consumido bebida alcoólica e aparentava estar embriagado.

Apesar da ausência de testemunhas, a narrativa da vítima encontra respaldo no laudo de exame de corpo de delito (ID 327695898), que atestou a presença de
"duas pequenas áreas de escoriação em região frontal"
e
"área de equimose e escoriação na região molar esquerdo com 04 cm em seu maior eixo" sic,

lesões corporais compatíveis com a dinâmica dos fatos por ela descrita, conferindo verossimilhança e credibilidade ao seu relato.

Ademais, o próprio apelante
IRISMAR
, em seu interrogatório judicial (ID 327696384), admitiu ter agredido a vítima, sustentando que ambos se desentenderam e, durante a briga, sua filha o ofendeu, o que o levou a tomar tal atitude.

Não bastasse a suficiência do conjunto probatório, vale ressaltar, ainda, a total
improcedência
da tese de presença de
animus corrigiendi,
na medida em que a condição do recorrente, de ser o pai da vítima, não o legitima para a prática de atos de violência física contra a filha, pelo contrário, tal condição é a que deveria assegurar a segurança e o bem estar familiar.

Na hipótese, pelo contrário, o laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade do crime atribuído ao apelante, bem como o excesso praticado na suposta “correção” da filha, deixando-a com lesões corporais.

E, ainda que se admita,
ad argumentandum tantum
, que o apelante não tivesse a intenção direta de lesionar a ofendida, é inegável que assumiu o risco de produzir o resultado lesivo ao desferir um soco no rosto dela, configurando-se, no mínimo, o dolo eventual.

Em caso semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Se o acusado se valeu do seu dever de correção, inerente ao poder familiar (jus corrigendi), mas sua conduta ultrapassou o ato regular de correção, não tendo utilizado de meios moderados para tanto, a condenação é medida que se impõe
. (...)”
(TJMG - APR: 00968512420198130382 Lavras, Relator.: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 21/06/2023, 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 21/06/2023) – destaquei.

Por fim, é imprescindível esclarecer que, em situações como a retratada nesses autos, firmou-se o entendimento de que, nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesta linha, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Por todo o exposto, havendo provas seguras da ocorrência do delito e do dolo do agente, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

2.

Do almejado redimensionamento da pena imposta:

A defesa técnica postula, alternativamente, a correção da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial negativada na primeira fase, sustentando que a embriaguez seria circunstância comum em conflitos domésticos, não justificando a exasperação. Além disso, requer a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

O pleito
não comporta provimento.

No que concerne à primeira fase dosimétrica, verifico que o douto magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

"

Na primeira fase da pena, atento ao artigo 59 do Código Penal, entendo que as circunstâncias judiciais não são normais ao tipo, pois as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, vez que o réu estava alcoolizado no momento dos fatos."

Como se sabe, a dosimetria da pena é atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na legislação penal, sendo permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame acurado dos elementos do delito, sendo imprescindível, para realizar o devido incremento, que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

In casu,
entendo que a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, já que foi declinado elemento que emprestou à conduta do agente especial reprovabilidade e que não se afigura inerente aos tipos penais, qual seja, a prática do delito em estado de embriaguez voluntária.

Nesse sentido:

"(...) A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base”
(AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

Ademais, alegação de que o consumo de álcool seria comum em conflitos domésticos não afasta a validade da valoração realizada, porquanto a habitualidade social de determinada conduta não a torna juridicamente neutra, sobretudo em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No que tange à segunda fase dosimétrica, o douto magistrado sentenciante
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e reduziu a pena ao mínimo legal de 3 (três) meses de detenção
, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Assim, não há espaço para o acolhimento do pleito defensivo, na medida em que a atuação do magistrado de primeiro grau se encontra respaldada em entendimento sumulado e na jurisprudência pátria, tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica, de modo que a manutenção da reprimenda nos exatos moldes da sentença é medida que se impõe.

3.

Da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 129 do Código Penal:

A defesa técnica postula, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal, argumentando que o apelante teria agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A tese defensiva
não merece prosperar.

O §4o do artigo 129 do Código Penal estabelece que "
se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço
".

Para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal, é imprescindível a presença de dois requisitos cumulativos: (i) que o agente tenha agido sob o domínio de violenta emoção; e (ii) que a violenta emoção tenha sido provocada por injusta provocação da vítima, ocorrida imediatamente antes da prática do delito.

In casu
, o conjunto probatório amealhado aos autos não evidencia que o apelante tenha agido sob o domínio de violenta emoção, porquanto a violenta emoção pressupõe uma reação imediata do agente a uma injusta provocação da vítima, sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime.

Pelo contrário, o contexto fático-probatório dos autos evidencia que as agressões decorreram de desentendimento familiar, agravado pelo estado de embriaguez do apelante, ocasião em que a ofendida, ao intervir na discussão entre os pais para defender a genitora, agiu movida pelo senso de defesa, a fim de fazer cessar injusta agressão contra terceiro, e não com o propósito de provocar injustamente o apelante a ponto de justificar conduta tão violenta e desmedida como a praticada por
IRISMAR
.

Destarte, inexistentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal, não há falar em reconhecimento da lesão corporal privilegiada, impondo-se a manutenção do decreto condenatório nos exatos moldes da sentença.

4.

Do pleito de isenção ou redução do
quantum
indenizatório:

A defesa técnica postula o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade em relação à condição socioeconômica do apelante.

A pretensão defensiva merece
parcial acolhimento
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória – Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Sendo assim e sem delongas, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou pedido expresso na exordial acusatória – ID 327696365, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação de dano mínimo à vítima.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão [R$2.000,00 (dois mil reais)], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise. Isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 213341774 – pág. 35) que
trabalha de maneira autônoma
, auferindo a renda média de um salário-mínimo e meio, razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
1/2 (meio) salário-mínimo
vigente à época dos fatos, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

5.

Da pretendida concessão dos benefícios da justiça gratuita:

Por fim, a defesa técnica postula também a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Sem razão, contudo.

Como cediço, a hipossuficiência financeira do sentenciadonão impede a suacondenação ao pagamento das custas processuais, a qual configuraconsequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art.804.A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.”

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, masjamais isentá-lo da condenação às aludidas custas, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, requerer o
sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Pena
l
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“(...) 7. O momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais".
(AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Portanto, improcedente o pleito recursal nesse aspecto.

6.

Do prequestionamento
:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
IRISMAR DA SILVA NASCIMENTO
nos autos da ação penal n. 1001081-69.2023.8.11.0004, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir a meio salário mínimo o valor da reparação mínima de danos
, mantendo-se intactos os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026